Tribunal: TJMT
Processo: 1013939-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013939-26.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELAINE LEMES DE CASTRO BORGES PEREIRA - CPF: 384.025.561-91 (JUIZO RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), Sr. Alex Vieira Passos (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELAINE LEMES DE CASTRO BORGES PEREIRA - CPF: 384.025.561-91 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVULGAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ÚNICO SITE – EDITAL PREVIA A DISPONIBILIDADE EM TRÊS SÍTIOS ELETRÔNICOS –VINCULAÇÃO AO EDITAL - ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – SENTENÇA MANTIDA

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença proferida pelo juízo “
a quo
” da 4ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido Liminar”, impetrado por ELAINE LEMES DE CASTRO BORGES PEREIRA, em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Educação - SME, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a impetrante seja novamente convocada para apresentar documentos, com prazo razoável de 10 dias, e caso seja apresentada toda documentação necessária seja a candidata admitida/contratada.

Sem interposição de recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, e manifesta pela ratificação da sentença.

(id.
116630484
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por
Elaine Lemes de Castro Borges Pereira contra ato supostamente ilegal praticado por Alex Vieira Passos, Secretário Municipal de Educação - SME, aduz que foi aprovada em 4º lugar no processo seletivo simplificado, edital nº 005/2019/GS/SME para o cargo de professor ensino fundamental: professor ensino fundamental – educação artística/arte. Assevera que a convocação para a candidata se apresentar portando os documentos se deu apenas no sítio eletrônico do ente municipal em data de 17.02.2020, que alega ser contrário ao disposto no edital do processo seletivo– item 13 e 13.1. Sustenta que o prazo fatal para entrega dos documentos era 18.02.2020, assim teria o prazo exíguo de 24 horas para a contratação/admissão. Apontou ainda que a candidata perdeu o prazo, tendo em vista que, somente tomou conhecimento da convocação no dia 19.02.2020.

Deste modo, requereu
a concessão definitiva da ordem para determinar a posse imediata da impetrante no cargo referente ao processo seletivo acima mencionado ou que fosse determinada a concessão de prazo para que a candidata tome posse tardia, apresentando toda documentação necessária; ou (d) ainda seja resguardada a vaga da impetrante até o resultado útil do parecer administrativo (id. 30695700).

A sentença singular julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança ao presente
mandamus
.

A ação mandamental visa aferir se há direito líquido e certo que atenda à Impetrante ante a não apresentação dos documentos necessários para a posse dentro do prazo fixado pela Administração Pública, tendo em vista que
a convocação da impetrante se deu apenas no site da prefeitura

e o ente público municipal sustenta que inexiste a obrigatoriedade da divulgação da convocação nos três sites concomitantemente.

Inicialmente destaco que sendo, o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”
.

Dessa forma, a fim de resolver da melhor forma a controvérsia, destaco que
edital nº 005/2019/GS/SME
determina:

13 - DA CONVOCAÇÃO PARA A ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 13.1 - A convocação dos candidatos aprovados e do cadastro de reserva será feita seguindo a ordem de classificação geral, através de edital de convocação a ser disponibilizado nos sites
www.selecon.org.br, www.cuiaba.mt.gov.br e no Diário Oficial de Contas/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
para entrega, obrigatória, da documentação necessária à Admissão/Contratação, entrega da Carta de Apresentação e/ou Desistência, conforme Anexo VIII. (negritei)

Assim, vislumbra-se que ficou consignado que a convocação dos candidatos aprovados seria disponibilizada em três sites e não somente no site da prefeitura de Cuiabá-MT, como ocorreu. Dessa forma, claramente se verifica que houve preterição da impetrante, tendo em vista a parcialidade e
desconformidade com o disposto no edital que rege o concurso.

Desta maneira, entendo que é primordial oportunizar à Apelante a entrega dos documentos para a respectiva posse, e em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
devem ser realizados com ampla divulgação, sendo necessário que a administração pública seja nesta tarefa o mais eficiente possível.

Ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o Edital de Processo Seletivo Simplificado do Município de Cuiabá nº 5, de 22 de outubro de 2019, limitou o vínculo do contrato temporário dos professores até o final do ano letivo de 2020, uma vez que não se enquadram em cargo de Técnico de Nível Superior, consoante subitens 2.1 e 16.10.

2.1 - A seleção para contratação de profissionais, será realizada para atender, excepcional e temporariamente, o exercício das funções com exigência de formação em Nível Médio: de Cuidador de Aluno com Deficiência – CAD, Profissional qualificado para atuar exclusivamente na ocupação de Intérprete ou de Instrutor de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (cujo o pré-requisito para o exercício da função é o nível médio em magistério e/ou formação em pedagogia), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Condutor de Veículos CNH ‘D’), Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira) e das funções com exigência de formação em Nível Superior: de Professor e Técnico de Nível Superior (Bacharel em Direito, Contador, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo). As funções disponibilizadas e nível de ensino exigido para seus exercícios estão relacionadas no Anexo X deste edital.

[...]

16.10 – Os contratos temporários realizados pela Secretaria Municipal de Educação terão a vigência máxima até o final do ano letivo do exercício de 2020, não podendo ser prorrogado, com exceção dos cargos de Técnico de Nível Superior que poderão ter a vigência de até 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual período conforme Lei Ordinária nº 4.424/2003, de acordo com a necessidade da administração pública. (Id. 108565025 – fls. 2/18).

Assim, a considerar que a liminar restou indeferida (decisão, Id. 108564251) e a sentença foi prolatada somente na data de 27 de abril de 2021 (Id. 108564266), patente a perda superveniente do interesse processual, uma vez que não é admissível impor à Administração a contratação da impetrante em ano letivo posterior ao de 2020.

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para retificar a sentença e indeferir a segurança (perda superveniente do interesse processual), nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022